Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717163-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEMIDES FREIRE DE CARVALHO PEREIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Verifica-se que o instrumento de mandato colacionado aos autos pelo BANCO BMG S/A (ID 34944103, pág. 4) teve validade até 31 de dezembro de 2021. Assim, concedo ao requerido/recorrido prazo de 05 (cinco) dias para regularizar a representação processual, sob pena de serem desconsideradas as contrarrazões quando do julgamento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator